Tribunal: TJMT
Processo: 1031319-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031319-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENAN DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 056.371.771-80 (ADVOGADO), JEFERSON MARQUES GREQUI - CPF: 061.671.161-13 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), RENAN DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 056.371.771-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), FABIANO ROCATTO SANTOS - CPF: 038.330.451-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER RAMOS DOS SANTOS - CPF: 062.541.531-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDAN SILVA DE SOUZA - CPF: 062.348.622-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Pressupostos. Fundamentação idônea. Predicados pessoais. Insuficiência das cautelares alternativas. Risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, visando a concessão de liberdade provisória ao paciente. Em pedido subsidiário, a aplicação de “
medidas cautelares diversas da prisão
”.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; (2) o paciente é primário, possui endereço fixo e ocupação lícita; (3) as cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

O risco concreto de reiteração delitiva recomenda a manutenção da custódia provisória “
para resguardar a ordem pública
”, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se insuficientes.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 8.8.2022, HC 183.187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020, HC 182944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1º.7.2020, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 1º.7.2020, AgRg no RHC nº 165535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2.8.2022, AgRg no HC nº 912.349/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.7.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JEFERSON MARQUES GREQUI contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJE nº 1031319-49.2024.8.11.0000), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa - arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013 - (ID 249895195).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço fixo e ocupação lícita; 3) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. Em pedido subsidiário, a aplicação de “
medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 249895195), com documentos (ID 249895193).

O pedido liminar foi indeferido (ID 250559662).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. – “Operações Lex Paralela I e Lex Paralela II” – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório da paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento do paciente Jeferson na Organização Criminosa “Comando Vermelho”. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Atuação ativa na Organização Criminosa “Comando Vermelho” – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 254692651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em 10.5.2024, a Delegada de Polícia [Layssa Crisostomo de Paula Leal] representou pela decretação da prisão preventiva de JEFERSON MARQUES GREQUI [paciente], Jordan Silva de Souza, Fabiano Rocatto Santos, Vagner Ramos dos Santos, Josiane da Cruz Prestes, Flavio Astriz, Vanessa Pereira dos Santos, Lucas Marcondes e Jeovani dos Santos (PJE nº 1012028-18.2024.8.11.0015).

Em 18.6.2024, o Juízo singular, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...]

I - DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DOS INVESTIGADOS

Segundo a representação, após a deflagração das operações Lex Paralela I e Lex Paralela II (Ips 90.4.2024.482 e 90.4.2024.6962), bem como da prisão em flagrante delito de ELITON DOS SANTOS SILVA, LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA e EVA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS (distribuído no PJe sob n° 1000253-54.2024.8.11.0096), vários aparelhos celulares foram apreendidos, sendo que após deferimento pela quebra do sigilo dos dados (autos n° 1000253-54.2024.8.11.0096), os aparelhos foram encaminhados ao Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, onde foi procedida com a extração dos dados e devolvidos. Em análise aos aparelhos, foi observado, conforme consta no relatório policial nº 2024.13.49396, que no aparelho celular pertencente ao suspeito Eliton dos Santos Silva existe dois grupos no aplicativo WhatsApp (GRUPO 01 FACULDADE AGRNOMICA E GRUPO 02 COMPRA E VENDA ITA) diretamente ligados à Organização Criminosa denominada Comando Vermelho (Id. 155279215). [...]

Ademais, diante de tudo que foi analisado, foi possível estabelecer os seguintes integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, com atuação nos municípios de Itaúba e Nova Santa Helena:

LÍDERES: Fé no Pai; Veio e Gerente (somente Véio foi identificado pelos investigadores, tratando-se de Fabiano Rocatto Santos, residente na cidade de Colíder);

LOJISTAS ITAÚBA: KATRINA (voz), integrante de confiança do líder VEIO; BADÁ, STUART, FAZENDA, VOVOZONA, BARATA, LUAN, MAGGO E GORDÃO.

LOJISTAS NOVA SANTA HELENA: JAMAICA (voz), integrante de confiança do líder VEIO; LUCAS, RODRIGO MN e SONINH.

Por fim, fora possível observar que dentre os integrantes da Organização Criminosa, o vulgo FAZENDA é o mais discreto, sempre buscando esconder o local em que reside e que durante as diligências iniciais percebeu-se que ele sempre estava no antigo hotel da Maria Ximbica, localizado na rua José Dias, Bairro Centro, Itaúba, e, posteriormente, também foi bastante visto na residência de Paulo Roberto da Silva, vulgo BETO e também na sua empresa de revenda de veículos denominada RJB, sempre na presença de Roberto da Silva, vulgo NEGO. Há informações de terceiros que por medo de represálias, não quiseram formalizar a denúncia, que BETO e NEGO também são integrantes/simpatizantes da Organização Criminosa, sendo responsáveis pela cobrança da facção, sendo que estes possuem armas de fogo, fato este, corroborado com a proximidade de FAZENDA, já devidamente confirmado ser integrante da Organização, evidenciando haver alguma parceira entre BETO e NEGO e os faccionados do Comando Vermelho na cidade de Itaúba/MT.

Ressalte-se, ainda, que na deflagração da primeira operação, NEGO foi alvo e quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão foi localizado munições de arma de fogo em sua residência.

Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva. [...]

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam grandes quantidades de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pelos increpados.

Como já mencionado, foram constatadas várias trocas de mensagens entre os investigados nos grupos de WhatsApp com conteúdo explícito sobre a atuação criminosa para prática do crime tráfico de drogas.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.[...]

Com efeito, dos documentos constantes da Representação é possível constatar que, em tese, os investigados integram Organização Criminosa estabelecida em diversas regiões do Estado, configurando o crime insculpido no art. 2º da Lei 12.850/13.

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida. [...]

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem. [...]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados, visando restabelecer a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: [...]

4) JEFERSON MARQUES GREQUI, vulgo J e STUART;
[...].” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - PJE nº 1012028-18.2024.8.11.0015)

Em 6.9.2024, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [Unidade Desconcentrada de Sinop] denunciou por organização criminosa [art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013] o paciente JEFERSON MARQUES GREQUI, Emily Kauany Ramos Gonçalves Flauzino, Flávio Astriz, Jennifer Luana da Silva Flauzino, Josiane da Cruz Prestes, Paulo Roberto Nunes de Souza, Roberto da Silva e Vanessa Pereira do Santos, bem como ofereceu denúncia por tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006] em face de JEFERSON MARQUES GREQUI, Jeovani dos Santos, Flávio Astriz, Jennifer Luana da Silva Flauzino, Josiane da Cruz Prestes, Leomar dos Santos Comim, Paulo Roberto Nunes de Souza, Roberto da Silva e Vanessa Pereira do Santos (PJE 1017549-41.2024.8.11.0015).

Em 16.9.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia, determinou a citação e manteve as prisões preventiva de JEFERSON MARQUES GREQUI, Fabiano Rocatto Santos, Jordan Silva de Souza, Josiane da Cruz Prestes, Flavio Astriz, Vanessa Pereira Dos Santos, Vagner Ramos dos Santos e Jeovani Dos Santos com a seguinte fundamentação:

“
[...] Conforme se extrai, a ordem que decretou a Prisão Preventiva dos mencionados acusados se valeu dos indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva, a qual demonstrou a necessidade da segregação cautelar, visto que, após a deflagração das operações Lex Paralela I e Lex Paralela II, bem como da prisão em flagrante delito de ELITON DOS SANTOS SILVA, LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA e EVA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS, e a realização da busca exploratória nos aparelhos celulares apreendidos, restou evidenciada no aparelho eletrônico do réu ELITON a atuação de uma Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho” na região Itaúba/MT, voltada para a prática do delito de tráfico de drogas.

Constatou, ainda, que a mencionada Organização Criminosa, em tese, é liderada por três pessoas, sendo elas: FÉ NO PAI, VEIO e GERENTE, possuindo diversos lojistas que colaboram diuturnamente com a organização com ajudas financeiras e com a comercialização de drogas, onde têm se revelado verdadeira ameaça a ordem pública e à soberania nacional.

Sendo, portanto, um dos fundamentos para a decretação da Prisão Preventiva dos acusados, para garantia da ordem pública e proteger o meio social.

No caso em análise, observo que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a Prisão Preventiva dos acusados se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Além disso, para revisão de uma Prisão Preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal: [...]

Desse modo, no caso em questão, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos acusados FABIANO ROCATTO SANTOS, JORDAN SILVA DE SOUZA, JOSIANE DA CRUZ PRESTES, JEFERSON MARQUES GREQUI, FLAVIO ASTRIZ, VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, VAGNER RAMOS DOS SANTOS e JEOVANI DOS SANTOS, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados, em tese, pelos agentes reforça a imprescindibilidade da manutenção da medida extrema da Prisão Preventiva. [...]

Diante de todo o exposto, MANTENHO a segregação cautelar dos acusados FABIANO ROCATTO SANTOS, JORDAN SILVA DE SOUZA, JOSIANE DA CRUZ PRESTES, JEFERSON MARQUES GREQUI, FLAVIO ASTRIZ, VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, VAGNER RAMOS DOS SANTOS e JEOVANI DOS SANTOS, pelos fundamentos declinados quando da sua decretação, bem como pelo exposto nesta decisão
.” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - PJE 1017549-41.2024.8.11.0015).

Os denunciados Josiane da Cruz Prestes, Leomar dos Santos Comim, Roberto da Silva, Paulo Roberto Nunes de Souza, Emily Kauany Ramos Gonçalves Flauzino e Jeovani dos Santos apresentaram resposta à acusação nos dias 1º.10.2024, 16.10.2024, 22.10.2024, 31.10.2024 e 5.11.2024, respectivamente (PJE 1017549-41.2024.8.11.0015).

Em 18.11.2024, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para apresentação de resposta em favor da ré Jennifer Luana da Silva Flauzino (PJE 1017549-41.2024.8.11.0015).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, responsável por comercialização de drogas nos municípios de Itaúba/MT e Nova Santa Helena/MT.

Observam-se que os investigadores de Polícia [Anderson da Silva Gomes, Carlos Eduardo Assunção Leite, Daniele Castro Lucena e José Marcelino De Albuquerque], responsáveis pelo Relatório Policial nº 2024.13.49396, elaborado após extração de dados [autorizada judicialmente] dos aparelhos celulares de Eliton dos Santos Silva, Luan Vitor Madeira da Silva e Eva Cristina Araújo dos Santos (PJE n° 1000253-54.2024.8.11.0096), constataram a existência de dois grupos no aplicativo
WhatsApp
(Grupo 1 – “
FACULDADE AGRNOMICA
” e grupo 2 – “
COMPRA E VENDA ITA
”) ligados à facção criminosa do “Comando Vermelho” (PJE nº 1012028-18.2024.8.11.0015).

Extrai-se da representação subscrita pela Delegada de Polícia [Layssa Crisostomo de Paula Leal], que o grupo “
denominado FACULDADE AGRNOMICA
” tem como integrantes “
as seguintes pessoas: JAMAICA, SONINH, VOVOZONA, LUCAS QRA LOGAN, BADA, KATRINA, VEIO, J, RODRIGO MN e GORDÃO e dois números sem identificação 5566999341879 e 5566998117055
”, “
após diligências investigativas foi possível identificar alguns integrantes do citado grupo, sendo que [...] J trata-se de Jeferson Marques Grequi, também conhecido como Stuart
”, o qual teria a função de “lojista” de drogas no município de Itaúba/MT (PJE nº 1012028-18.2024.8.11.0015).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Em seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”.

No tocante às cautelares alternativas, verifica-se que o paciente responde ação penal por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (PJE nº 1000792-88.2022.8.11.0096).

Com efeito, o risco de reiteração delitiva recomenda a manutenção da custódia preventiva “
para resguardar a ordem pública
” (STJ, AgRg no HC nº 912.349/SP –Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.7.2024), razão pela qual as cautelares diversas da prisão afiguram-se insuficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024